Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CIVIL COMUM. FASE EXECUTIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.
2. A norma do art. 782, § 3o, do CPC, que prevê a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é facultativa e deve ser adotada judicialmente apenas quando o credor demonstrar impossibilidade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial.
3. Agravo conhecido e não provido.